Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-86.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003276-86.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LADAIR DAVID BORBA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON DOS SANTOS FERNANDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.

PRONÚNCIA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2.

GOLPES DE FACA NAS COSTAS E NUCA DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INDUBITÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU PRONUNCIADO.
2.1.
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS. RECURSO
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Se
presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas –,
cabe ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir ou não a desclassificação do suposto delito de Homicídio qualificado na forma tentada para Lesão corporal, uma vez, que nesta fase a dúvida, quando não
afastada

de plano, requer a incidência do axioma
in dubio pro societate
, levando-se em consideração
, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.1.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi
, mormente em virtude dos golpes de faca contra a vítima em região vital, sobretudo ao considerar o tamanho da faca utilizada,

inviável o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal de plano, devendo ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando houver indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa, enquanto a vítima estava de costas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra
sentença de pronúncia
proferida nos autos de Ação Penal nº 3276-86.2016.811.0037, em trâmite na
Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.,
em que foi
desclassificada
a conduta de
tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) imputada a
Ladair David Borba
para
Lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP) (Id. 84666981 – fls. 69/72).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial visou a
pronúncia
do recorrido por
tentativa de Homicídio qualificado
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, uma vez que
não restou demonstrada a ausência de
animus necandi
, de modo a justificar a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal (Id. 84666981
– fl. 74/87
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 84666981 – fls. 89/102).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP
(Id. 84666990).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 85496983),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Decisão de desclassificação para lesão corporal (Art. 129,
caput
, do CP) – Irresignação do Ministério Público –
Requer a pronúncia do réu nos termos da denúncia – Necessidade – Imputação que encontra fundamento nas provas constantes dos autos
– Cabe ao Conselho de Sentença averiguar se o réu agiu, ou não, com
animus necandi
– “Na fase do
judicium accusationis
, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, não ocorrendo demonstração categórica de que o agente não investiu contra a vítima, imbuído por
animus necandi
, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal” (TJMT – N.U 1023191-79.2020.8.11.0000) –
Pelo provimento do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021